Tribunal: TJMT
Processo: 1033876-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033876-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANGELO GARDENAL CABRERA - CPF: 926.718.028-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO NAVES GONCALVES - CPF: 160.405.626-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO RÉU. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a habilitação dos herdeiros do réu falecido nos autos de ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a habilitação dos herdeiros do réu falecido em ação de improbidade administrativa quando alegada a inexistência de bens a inventariar; (ii) se a existência de bem em copropriedade justifica a determinação de habilitação dos herdeiros.

III. Razões de decidir
:

3. A Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece em seu art. 8o que o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente está sujeito à obrigação de reparação até o limite do valor da herança ou patrimônio transferido.

4. A existência de bem imóvel em copropriedade justifica a habilitação dos herdeiros, sendo a discussão sobre eventual impenhorabilidade matéria a ser debatida em momento processual oportuno.

5. A habilitação dos herdeiros constitui medida processual indispensável à regular tramitação do feito, assegurando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto aos fatos imputados ao falecido.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A existência de patrimônio em copropriedade justifica a habilitação dos herdeiros em ação de improbidade administrativa, sendo a discussão sobre eventual impenhorabilidade matéria a ser debatida em momento processual oportuno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 224, §3o, 313, §§ 1o e 2o, 1.015, XIII; Lei n. 8.429/1992, arts. 8o e 17, § 21 (redação dada pela Lei n. 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
PEDRO INÁCIO WIEGERT e OUTROS
, determinou a habilitação dos herdeiros do
de cujus
Pedro Inácio Wiegert.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, impossibilitando a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação de improbidade administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a habilitação dos herdeiros do
de cujus
Pedro Inácio Wiegert.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 255781665).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 265669275, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 267482796 pelo não conhecimento do agravo de instrumento em razão da não aplicação do Tema 988/STJ e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (Id. 267482796), pugnou pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto a decisão que versa sobre a habilitação de herdeiros não está no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei
.”
[g.n.]

Já a Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que regulamenta a ação de improbidade administrativa, estabelece que:

“
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 21.
Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento
, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação
.”
[g.n.]

Portanto, constata-se que, em sede de ação de improbidade administrativa, cabe agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não cabimento de agravo de instrumento arguida.

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O agravado, em suas contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, uma vez que “
a agravante tomou ciência da decisão objurgada em 01/11/2024, enquanto este recurso foi intempestivamente protocolizado em 27/11/2024, 17 (dezessete) dias úteis após sua cientificação
” (Id. 265669275 – Pág. 5).

No entanto, o recurso foi interposto em 26.11.2024 (terça-feira) e não em 27.11.2024 (quarta-feira).

Além disso, a data da publicação da decisão agravada no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 1o.11.2024 (sexta-feira),
não é incluída
na contagem do prazo recursal, nos termos do art. 224, 3o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.”
[g.n.]

Assim, considerando os feriados dos dias 15.11.2024 (sexta-feira) e 20.11.2024 (quarta-feira), o prazo para a interposição do agravo de instrumento findou-se em 26.11.2024 (terça-feira). Logo, o recurso é tempestivo.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
PEDRO INÁCIO WIEGERT e OUTROS
, determinou a habilitação dos herdeiros do
de cujus
Pedro Inácio Wiegert.

Na origem, imputa-se aos réus, dentre eles o
de cujus
Pedro Inácio Wiegert, a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública e causaram prejuízo ao erário, consubstanciados na utilização do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Poder Judiciário para prolongar indevidamente o estado de exploração precária do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso (STCRIP-MT), mediante o recebimento de vantagens financeiras, em tese, indevidas.

A decisão agravada determinou a habilitação dos herdeiros do réu Pedro Inácio Wiegert para sucedê-lo na relação processual, em estrita observância ao disposto no art. 110 do Código de Processo Civil, que preceitua: “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
”.

Pois bem.

A Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, em seu art. 8o, estabelece que “
O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido
”.

No caso, não obstante a alegação de inexistência de bens em nome do
de cujus
, constata-se a existência de um bem imóvel pertencente a Pedro Inácio Wiegert em copropriedade com Eliane de Fátima Favaretto, conforme matrícula n. 84.519, registrada no 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (MT), (autos de origem, Id. 161363911), justificando, por si só, a habilitação dos herdeiros.

Ademais, impende destacar que a habilitação dos herdeiros constitui medida processual indispensável à regular tramitação do feito, uma vez que os herdeiros devem ter assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa quanto aos fatos imputados ao
de cujus
.

Por outro lado, eventual alegação de impenhorabilidade do bem não obsta a habilitação dos herdeiros, tratando-se de matéria a ser debatida em momento processual oportuno, caso sobrevenha eventual condenação.

Por fim, a discussão sobre a existência de dolo ou má-fé por parte do falecido diz respeito ao mérito da demanda principal, não podendo ser apreciada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025